Tribunal: TJMT
Processo: 0078758-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOSÉ ELPIDIO DE MORAIS CAVALCANTE
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 78758/2019
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
QUESTÃO DE ORDEM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREVENÇÃO DE OUTRO MAGISTRADO – ART. 256, §1o DO RITJMT – JULGAMENTO DECLARADO NULO – REMESSA DO PROCESSO AO JUÍZO PREVENDO A FIM DE EVITAR NULIDADE.
Sendo o acórdão recorrido de redação de exarada por outro Relator/Julgador, imperiosa a desconstituição do julgamento, com a remessa do respectivo recurso ao relator prevento, nos termos do Regimento Interno, e observada a Resolução n. 05/2009-OE.

EMBARGANTE:
JOSÉ ELPIDIO DE MORAIS CAVALCANTE
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por José Elpídio de Moraes Cavalcante, em face do acórdão que desproveu o recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença proferida em ação de improbidade intentada pelo Ministério Público, onde o Juiz julgou procedentes os pedidos postos na inicial, para condenar o requerido, ora embargante, com base nos artigos 9, inc. IV; 10, caput e 11, caput de acordo com o art. 12, todos da Lei 8.429/92.
O presente recurso foi apresentado para julgamento na sessão do dia 07/10/2020, onde proferi voto no sentido de acolher os embargos, tendo sido acompanhados pelos eminentes pares.
Na sessão do dia 14/10/2020, foi retificada a ata da sessão anterior, tendo em vista que foi verificado a necessidade de julgamento do recurso com quórum ampliado, visto que o acórdão recorrido foi julgado em extensão de técnica de julgamento.
Aportou aos autos informação da Serventia Judicial de fls. 521, por meio da qual, noticia que o recurso em tela foi encaminhado equivocadamente a este relator, quando deveria ter sido encaminhado ao Exmo. Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes, uma vez que embora o Exmo. Desembargador José Zuquim Nogueira tenha sido o relator originário do recurso de apelação, o redator do acórdão foi o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, quando da técnica de julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Cuida-se de Embargos de declaração opostos por José Elpídio de Moraes Cavalcante, em face do acórdão que desproveu o recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença proferida em ação de improbidade intentada pelo Ministério Público, onde o Juiz julgou procedentes os pedidos postos na inicial, para condenar o requerido, ora embargante, com base nos artigos 9, inc. IV; 10, caput e 11, caput de acordo com o art. 12, todos da Lei 8.429/92.
Na sessão do dia 07/10/2020, preferi voto no sentido de acolher os embargos declaratórios, tendo sido acompanhado pelos eminentes pares.
Aportou aos autos informação da Serventia Judicial de fls. 521, que comanda o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, motivo pelo qual submeto a questão a essa Colenda Câmara.
Consta da informação mencionada, que a Secretaria Judicial efetuou a conclusão de maneira equivocada a este relator, o que acabou por induzir o juízo a erro.
Ademais, evidencia-se que o equívoco se deu pelo fato de que o recurso deveria ter sido encaminhado ao Exmo. Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes, uma vez que embora o Exmo. Desembargador José Zuquim Nogueira tenha sido o relator originário do apelo, quando da técnica de julgamento, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, passou a ser o redator do acórdão.
Consoante ao tema, traduz de forma muito literária o Regimento Interno deste Sodalício, cito o parágrafo primeiro do artigo 256:
Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.
§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.
Em sendo o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa, o redator do acórdão, e tendo sido o seu acervo destinado, por força da Resolução n. 05/2019 do Órgão Especial, ao Exmo. Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes, compete a esse o julgamento do recurso.
Desse modo, a fim de se evitar futura nulidade processual, consoante a regra de prevenção supramencionada, e a questão de ordem trazida à baila, impõe-se o reconhecimento da prevenção do Exmo. Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes para o julgamento dos embargos aclaratórios em tela.
Sobre o assunto, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO – PREVENÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR, QUE JULGOU FEITO CONEXO (EMBARGOS À EXECUÇÃO) DESAPERCEBIDA PELA CÂMARA JULGADORA – ART.80, §1o DO RITJ/MT – ARESTO EMBARGADO DESCONSTITUÍDO – RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES – REMESSA DOS AUTOS AO DESEMBARGADOR PREVENTO – OMISSÃO SANADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Exegese do inciso II do art.1.022 do CPC/2015, são cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Ainda que de acordo com a súmula 235 do STJ, não haja como reunir recursos conexos quando um deles já fora julgado, o §1o do art.80 do Regimento Interno deste Tribunal determina que o julgamento de recurso contra decisão proferida em feito conexo, torna prevento relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, o que visa evitar o risco de decisões conflitantes Havendo o julgamento anterior por outro Órgão fracionário de apelação interposta contra sentença de ação conexa àquela que foi objeto do aresto embargado, cujo resultado diverge do veredicto do acórdão primeiro, imperiosa a desconstituição deste segundo julgado, com a remessa do respectivo recurso ao relator prevento segundo as regras regimentais.” (N.U 0162850-62.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)
Posto isso, de ofício, chamo o feito a ordem, para o fim de anular o julgamento objurgado, cujo o resultado foi acostado às fls. 529 do caderno processual, e determinar que os autos sejam remetidos ao Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes, com competência preventa para apreciar os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CHAMOU O FEITO À ORDEM, PARA ANULAR O JULGAMENTO OBJURGADO, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES PARA APRECIAÇAO DOS EMBARGOS.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR